Tribunal: TJDFT
Processo: 0748055-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. EMPRÉSTIMO. VALOR PAGO A MAIOR. RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS.
1. Em caso de ressarcimento por valor pago a maior em decorrência de contrato de mútuo, os índices dos juros, para fins de indenização, são aqueles estabelecidos como parâmetro pelo Tribunal em que se faz a liquidação.
2. Recurso não provido.